Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO INTEMPESTIVO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. In casu, este Colegiado considerou a apelação interposta intempestiva, uma vez que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Não obstante, não houve manifestação no acórdão embargado acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais .
6. Segundo o princípio da causalidade a fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
7. In casu, houve resposta à apelação apresentada pelo embargante, o que, em razão do princípio da causalidade, autoriza a majoração da verba fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos para majorar a verba sucumbencial fixada na origem.